Tribunal: TJPA
Processo: 0010735-52.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0010735-52.2007.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS (OAB/PA 11.290)
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO Nº 208.472 (FLS. 2.036/2.040)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ERNESTINO SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESE DEFENSIVA CONSISTENTE NA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
1.

A leitura atenta e integral do aresto revela que não houve a alegada omissão acerca da suposta ausência e/ou perda do interesse processual. Importa acrescer que o julgado enfrentou todas as matérias processuais eminentemente dilatórias arguidas pelo ente municipal.
2.

Em seguida, cumpre registrar que o aresto vergastado também enfrentou o questionamento relativo a multa aplicada pela sentença em desfavor do Município de Belém.
3.

Nota-se, portanto, que não há no acórdão embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, restando evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo o recorrente em argumentos já rejeitados pelo Colegiado. Percebe-se, além disso, que o presente recurso foi utilizado com objetivo de apenas retardar o cumprimento das determinações relativas aos Conselhos Tutelares, razão pela qual deve ser imposta ao embargante a multa do art. 1.026, §2º do CPC.
4.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Neto - Presidente e Eva do Amaral Coelho.

O Ministério Público esteve representado pela Procuradora de Justiça Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos.
Belém (PA), 24 de agosto de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face do v. Acórdão nº 208.472 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida em autos de Ação Civil Pública determinando imediata estruturação e repasse de recursos necessários ao adequado funcionamento dos Conselhos Tutelares I, III e IV.

Em suas razões o embargante alega que o aresto não apreciou argumento recursal quanto a impossibilidade de apreciação de tese jurídica de modo implícito, notadamente acerca da arguição de perda do interesse processual. Requereu que sejam providos os aclaratórios para sanar a omissão modificando o julgado afastando a multa imposta.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (fls. 2.053/2.054).

Em razão do impedimento do Exmo. Desembargador que presidiu a sessão realizada em 27/07/2020 (art. 144, II, do CPC) o julgamento restou anulado conforme deliberado na sessão ocorrida em 10/08/2020.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos Embargos Declaratórios.

A decisão deste Colegiado ficou assim resumida:
¿DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERRO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. ESTRUTURAÇÃO E REPASSE DE RECURSOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES I, III E IV DO MUNICÍPIO DE BELÉM. MULTA POR MANEJO DE RECUSO PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1.

O Município de Belém arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inobservância de dever de fundamentação, por entender que não houve indicação expressa das razões que levaram à rejeição da tese de perda de objeto. Com efeito, o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) está para o jurisdicionado como um direito fundamental, mediante o qual poderá conhecer a motivação das decisões do Poder Judiciário, sob pena de nulidade. O dispositivo em referência exige a indicação dos fundamentos pelos quais o julgador acolhe ou rejeita a pretensão, porém, em nenhum momento determinou o emprego da fundamentação que a parte considera adequada conforme o seu entendimento ou a sua conveniência, tampouco obriga que se realize o exame pormenorizado de cada alegação. Preliminar rejeitada.
2.

O Município de Belém também alegou a ocorrência de erro de julgamento, porquanto defendeu que a ação intentada pelo Parquet seria inútil, do ponto de vista processual. O município demandado resistiu a pretensão (contestação) e recorreu contra a liminar deferida no início da tramitação (Agravo de Instrumento). Destarte, o que se depreende dos autos é que a situação em que se encontravam os Conselhos Tutelares I, III e IV desencadeou o ajuizamento da ACP pelo Ministério Público motivo pelo qual, diversamente do afiançado pelo apelante não há de se falar em erro de julgamento ou ausência de interesse processual, mormente pela necessidade da lide ser apreciada pelo Tribunal em juízo exauriente considerando a interposição do apelo municipal onde pugnou pela reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente o pleito do Parquet. Preliminar rejeitada.
3.

Nota-se sem muito esforço que a afirmação município apelante acerca da inexistência de omissão não se coaduna com o cenário em que se encontravam os Conselhos Tutelares I, III e IV. Percebe-se, assim, que havia à época inegável omissão por parte do poder público municipal quanto ao dever previsto no art. 203, incisos I e II da Carta da República e art. 136 da Lei nº 8.069/90 (ECA).
Cumpre esclarecer que ao rejeitar os embargos de declaração, opostos pelo Município de Belém, o juízo de primeiro grau os considerou meramente protelatórios, motivo pelo qual impôs a multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que no caso vertente corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), portanto, diferente do que alegou o recorrente não houve condenação por litigância de má-fé. Na espécie observa-se que os aclaratórios foram opostos quando não configurada omissão embargável, pois, como dito anteriormente o Juízo asseverou o não acatamento integral do quanto determinado em cognição inicial, assim como o funcionamento não satisfatório dos Conselhos Tutelares I, III e IV, obviamente não se prestando o recurso integrativo para adequação da decisão ao entendimento da parte.
4.

Apelação conhecida e desprovida.¿

A leitura atenta e integral do aresto revela que não houve a alegada omissão acerca da suposta ausência e/ou perda do interesse processual, senão vejamos:
¿No caso em análise, quando das alegações finais (fl. 859), o Município de Belém
alegou ausência de interesse processual
requerendo a extinção do processo sem apreciação do mérito. Isto porque a Municipalidade asseverou que vinha propiciando condições suficientes para que os Conselhos Tutelares exercessem suas atividades institucionais.
Em verdade, o demandado pretendia que fosse reconhecido pelo juízo o atendimento/cumprimento das determinações outrora deferidas em sede de antecipação de tutela.
(...)
A transcrição realizada acima embora parcial evidencia com clareza, especialmente quando se atenta para o pedido inicial e sua finalidade (fls. 03/13), que a sentença refutou expressamente, diferente do alegado pelo recorrente, a tese defensiva acerca da ausência de interesse processual, eis que asseverou o não acatamento integral do quanto determinado em juízo antecipatório, assim como o funcionamento não satisfatório dos Conselhos Tutelares I, III e IV
.
(...)
Com efeito, o dever de fundamentação está para o jurisdicionado como um direito fundamental, mediante o qual poderá conhecer a motivação das decisões do Poder Judiciário, sob pena de nulidade.
O dispositivo em referência exige a indicação dos fundamentos pelos quais o julgador acolhe ou rejeita a pretensão, porém, em nenhum momento determinou o emprego da fundamentação que a parte considera adequada conforme o seu entendimento ou a sua conveniência, tampouco obriga que se realize o exame pormenorizado de cada alegação.
(...)
REJEITO, portanto, esta preliminar de nulidade da sentença.¿
Grifei. (fls. 2.037v/2.038v).

Importa acrescer que o julgado enfrentou todas as matérias processuais eminentemente dilatórias arguidas pelo ente municipal. Nesse sentido:
¿2. Preliminar quanto a ausência de interesse processual - erro de julgamento:
Esta preliminar não deixa de ter relação com a anterior, uma vez que a que a sentença refutou essa alegação ao asseverar o não acatamento integral do quanto determinado em juízo antecipatório, assim como o funcionamento não satisfatório dos Conselhos Tutelares I, III e IV.
Em que pese a manifestação formalizada pela douta Promotora de Justiça (fls. 2.018/2.020), onde mostrou-se favorável ao arquivamento deste processo devendo-se esclarecer, não pela ausência de interesse processual ou inutilidade do provimento jurisdicional, mas pelo singelo fato de que a maioria das determinações contidas na sentença recorrida foram providenciadas pelo Município de Belém, ou seja, o apelante agiu em cumprimento da ordem judicial
.
Importa acrescentar que o município demandado resistiu a pretensão (contestação) e recorreu contra a liminar deferida no início da tramitação (Agravo de Instrumento). Destarte, o que se depreende dos autos é que a situação em que se encontravam os Conselhos Tutelares I, III e IV desencadeou o ajuizamento da ACP pelo Ministério Público motivo pelo qual, diversamente do afiançado pelo apelante não há de se falar em erro de julgamento ou ausência de interesse processual, mormente pela necessidade da lide ser apreciada pelo Tribunal em juízo exauriente considerando a interposição do apelo municipal onde pugnou pela reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente o pleito do Parquet
.
Assim, REJEITO também a preliminar de erro de julgamento (ausência de interesse processual).¿
Grifei. (fls. 2.038v/2.039).

Em seguida, cumpre registrar que o aresto vergastado também enfrentou o questionamento relativo a multa aplicada pela sentença em desfavor do Município de Belém. Confira-se:

¿
O recorrente também insurgiu contra a sua condenação como litigante de má-fé, entendendo que houve equívoco por parte do julgador monocrático o qual teria se omitido na apreciação de questão de ordem anteriormente arguida (perda de objeto/ausência de interesse).
Cumpre esclarecer que ao rejeitar os embargos de declaração (fls. 1.019/1.020), opostos pelo Município de Belém, o juízo de primeiro grau os considerou meramente protelatórios, motivo pelo qual impôs a multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que no caso vertente corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), portanto, diferente do que alegou o recorrente não houve condenação por litigância de má-fé.
Na espécie observa-se que os aclaratórios foram opostos quando não configurada omissão embargável, pois, como dito anteriormente o Juízo asseverou o não acatamento integral do quanto determinado em cognição inicial, assim como o funcionamento não satisfatório dos Conselhos Tutelares I, III e IV, obviamente não se prestando o recurso integrativo para adequação da decisão ao entendimento da parte
.¿
Grifei. (fls. 2.039v/2.040).

Nota-se, portanto, que não há no acórdão embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, restando evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo o recorrente em argumentos já rejeitados pelo Colegiado. Percebe-se, além disso, que o presente recurso foi utilizado com objetivo de apenas retardar o cumprimento das determinações relativas aos Conselhos Tutelares, razão pela qual deve ser imposta ao embargante a multa do art. 1.026, §2º do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração e por considerá-los meramente protelatórios aplicar em desfavor do embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa consoante a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
9